Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão preventiva. ameaça. vias de fato. medidas cautelares diversas da prisão. possibilidade. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão que que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática das infrações penais descritas no art. 147 do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão encontra-se em verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.
4. Os delitos em análise têm penas em abstrato menores que um ano de detenção e de prisão simples, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da prisão preventiva.
5. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão atendem ao caso concreto, guardando proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.